Tribunal: TJDFT
Processo: 0751638-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751638-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JOSE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, LUCIANA ZACCARA SABINO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: FERNANDO CESAR BARBOSA JORANHEZON D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDUARDO JOSÉ OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE E LUCIANA ZACCARA SABINO DE ALBUQUERQUE contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de ação de conhecimento proposta pelos agravantes em desfavor de FERNANDO CÉSAR BARBOSA JORANHEZON. O juízo indeferiu pedido de tutela de urgência para tornar sem efeito ordem de imissão na posse, em decorrência de arrematação do imóvel onde residem (ID 53310098). Em suas razões (ID 54101608), os agravantes sustentam que: 1) são locatários do imóvel situado na SHIS QI 29, Conjunto 4, Casa 23, Lago Sul, Brasília/DF, desde o ano de 2008 e atualmente o contrato vige por tempo indeterminado; 2) em razão de o imóvel estar em péssimo estado, realizaram diversas obras (benfeitorias úteis e necessárias) e que devem ser ressarcidos e determinados por perícia; 3) em novembro de 2017, firmaram novo contrato de locação com o Espólio de Luiz Vicente Araújo e Maria de Lourdes Nogueira, inventariante; 4) o imóvel alugado por eles, em 2018, foi leiloado em processo de execução fiscal perante a Justiça do Trabalho – no 0001973-64.2011.5.10.0013 – proposta pela UNIÃO contra VIPASA - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA LTDA e LUIZ VICENTE ARAÚJO; 5) o bem, avaliado em R$ 3.500.000,00 à época, foi arrematado pelo preço de R$ 1.390.000,00; 6) o agravado, arrematante, tinha plena ciência de que os agravantes eram locatários e possuidores de boa-fé, mas não se dignou em denunciar o contrato de locação, nos termos do art. 8o da Lei 8.245/1991; 7) diante da plena vigência do contrato, a imissão da posse determinada pela Justiça do Trabalho é ilegal e importa em negativa de vigência do art. 578 do Código Civil, que determina o direito de retenção em favor do locador do bem; 8) a jurisprudência do STJ e deste tribunal são no sentido de que o possuidor de boa-fé tem direito de retenção do imóvel até o recebimento da indenização, sob pena de enriquecimento ilícito; 9) há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que o mandado de imissão na posse estabeleceu prazo improrrogável de 5 dias para desocupação voluntária do bem, o que viola o art. 57 da Lei 8.245/1991 e o art. 30 da Lei 9.514/1997, os quais estabelecem prazos mínimos de 30 ou de 60 dias; 10) a permanência no imóvel, nos termos da decisão da Justiça do Trabalho, caracterizará litigância de má-fé e aplicação de multa processual, requisição de força policial, além da remoção dos bens para o pátio do leiloeiro; 11) a decisão da Justiça do Trabalho determina, ainda, a entrega dos menores que residem no imóvel para o Conselho Tutelar e dos idosos eventualmente desabrigados para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES; 12) há violação ao art. 227 da Constituição Federal, arts. 8o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, aos arts. 5o e 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e ao art. 8o do CPC, que determinam a proteção da família, a proteção integral da criança e do adolescente, o respeito aos fins sociais e às exigências do bem comum, bem como a proteção da dignidade da pessoa humana. Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a retenção da posse do imóvel localizado na SHIS QI 29, conjunto 4, casa 23, nesta capital, por ausência de indenização das benfeitorias úteis e necessárias, conforme previsto em contrato de locação. No mérito, a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada, para que os agravantes sejam mantidos na posse do imóvel até a plena e completa indenização das benfeitorias úteis e necessárias. Preparo recolhido (ID 54101962/3). Antecipação de tutela concedida em parte (ID 54163471). Petição recebida como agravo interno (ID 54554286). Contrarrazões ao agravo interno (ID 55811530). Petição dos agravantes por meio da qual requerem o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso (ID 56374753). Concordância do agravado com relação à perda superveniente do objeto recursal (ID 56533014). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em 01/03/2024, os agravantes comunicaram que “em atendimento à determinação judicial, já procederam à desocupação do imóvel em questão e agendaram para o dia 05 de março de 2024 a entrega das chaves à Oficiala de Justiça encarregada de efetivar a ordem de imissão na posse”. Por sua vez, em 06/03/2024 o agravado declarou serem verdadeiras as afirmações dos agravantes e concordou com o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal. Por fim, requereu expedição de certidão de inteiro teor. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. À Secretaria para expedição da certidão conforme requerido pelo agravado (ID 56533014). Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator